Tribunal: STF
Processo: RE 1584968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Estado do Piauí e Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUESPI interpõem recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. LAUDO MÉDICO ORIGINAL APRESENTADO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA POR FALTA DE AUTENTICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
1. No feito em comento, o Impetrante vindica o deferimento de sua inscrição na lista dos inscritos para as vagas de PcD (Pessoa com Deficiência) para o Concurso Público para formação de cadastro de reserva de Delegado de Polícia Civil de 3ª Classe, regido pelo Edital nº. 001/2018.
2. O recente Decreto nº 9.508/2018, de 24 de setembro de 2018, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal em igualdade de oportunidade com os demais candidatos em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos. 
3. O laudo médico apresentado pelo apelado (Id. 2205108) preenche os requisitos exigidos pelo Edital, exceto pela especificidade de ter sido apresentado em sua versão original, e não em fotocópia autenticada. Ora, a cópia autenticada é a reprodução de um documento, na qual o tabelião atesta que se trata de cópia fiel ao documento original, que conserva todas os sinais característicos e necessários à sua identificação. Se a cópia autenticada é aceita como prova, o documento original não pode ser recusado, sem que tal situação figure como abusiva e violadora de direitos. Apelação e Remessa Necessária não providas. Sentença mantida. Segurança confirmada.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No apelo extremo, os recorrentes apontam violação dos artigos 2º e 5º da Constituição Federal, bem como ao Tema nº 485 da Repercussão Geral.
Alegam que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é antiga no sentido de que os critérios da banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, pois se trata de espaço não suscetível de controle externo”.
Discorrem que “o acórdão recorrido contrariou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, visto que efetivamente invadiu o mérito de avaliação utilizado, e, substituindo a banca examinadora, determinando que candidato que não cumpriu os requisitos dispostos no edital, pudesse concorrer nas vagas reservadas a Pessoas com Deficiência”.
Defendem que

“Não possui o impetrante direito líquido e certo, visto que o edital é claro em seu Item 5.5, "a" quanto a exigência de fotocópia autenticada de laudo médico atestando a especificidade e o grau de deficiência com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças, vejamos:
(...)
Resta claro que a Banca Examinadora apenas cumpriu ipsis litteris a disposição editalícia, a fim de que se mantenha a lisura do certame. Vale mencionar que a necessidade de autenticação do laudo se dá a fim de que seja certificada a verdade dada ao documento através da atribuição da fé pública ao mesmo.”

Requerem, ao fim, o provimento do recurso “para decretar a reforma do acórdão recorrido e seja denegada a segurança em favor da impetrante”.
O recurso foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta Suprema Corte.
Decido.
Anote-se, inicialmente, que o caso ora em exame guarda particularidades que o distingue do Tema nº 485. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade do Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital, situação diversa do presente caso, razão pela qual o referido Tema nº 485 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos.
Trata-se, na origem, mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Clayton Lúcio Santos de Souza contra ato coator da Diretora do Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos da UESPI - NUCEPE que indeferiu o pedido de inscrição do impetrante para concorrer a uma das vagas destinadas a pessoa com deficiência, sob o argumento de “ausência de autenticação do referido laudo, o que consistiria em violação do item 7.2.1 (que trata de isenção de pagamento de taxa de inscrição).”
O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária para manter a sentença que concedeu a segurança em todos os seus termos. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Estabelecidas tais premissas, torna-se mister examinar o caso sub judice. No feito em comento, o Impetrante vindica o deferimento de sua inscrição na lista dos inscritos para as vagas de PcD (Pessoa com Deficiência) para o Concurso Público para formação de cadastro de reserva de Delegado de Polícia Civil de 3ª Classe, regido pelo Edital nº. 001/2018.  
Afirma que sua inscrição foi indeferida (Id. 2205106) sob a seguinte fundamentação: “Indeferido conforme subitem 7.2.1, a) do Edital, Laudo Médico SEM AUTENTICAÇÃO. A COMISSÃO”.
No entanto, o subitem do Edital utilizado para fundamentar o indeferimento, tem matéria estranha ao pedido do candidato, pois trata na realidade de isenção de pagamento de inscrição para desempregados, vejamos:
(...)
O recente Decreto nº 9.508/2018, de 24 de setembro de 2018, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal em igualdade de oportunidade com os demais candidatos em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos. Estabelecem os artigos 3º e 7º, in verbis:
(...)
O laudo médico apresentado pelo apelado (Id. 2205108) preenche os requisitos exigidos pelo Edital, exceto pela especificidade de ter sido apresentado em sua versão original, e não em fotocópia autenticada.
Ora, a cópia autenticada é a reprodução de um documento, na qual o tabelião atesta que se trata de cópia fiel ao documento original, que conserva todas os sinais característicos e necessários à sua identificação. Se a cópia autenticada é aceita como prova, o documento original não pode ser recusado, sem que tal situação figure como abusiva e violadora de direitos.  
Assim, por todos os motivos acima apontados, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida.”

Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE OFICIAIS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCLUSÃO DA LISTA. REQUISITO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 3.936/84 e Decreto nº 13.213/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 335 da repercussão geral, visto que se trata de questão diversa, envolvendo a exclusão de militar da lista de promoção de oficiais, por antiguidade e por merecimento, considerando que o Tribunal de origem concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao entender pela nítida possibilidade de entrega de eventual inspeção de saúde em momento posterior. 3. Além de não se encontrar prequestionado o art. 2º da CF (Súmulas 282 e 356), dado como contrariado no apelo extremo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.432.086/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE nº 1.147.283/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/11/2019 - grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉDICO DERMATOLOGISTA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes. 2. Restou claro da leitura do acórdão recorrido que não houve qualquer manifestação acerca da questão trazida pela candidata desde a apelação, da falta de razoabilidade de exigência de teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal no cargo de Médico Dermatologista, pela ausência de pertinência com a atividade que será exercida. 3. As questões aduzidas, pela parte ora recorrida, na apelação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, tampouco foi suprida a omissão no julgamento dos respectivos embargos declaratórios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 951.561/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08/09/2017).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas clásulas do instrumento convocatório do certame, que “a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público”. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao ‘preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público’, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 832.901/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/2013).

Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Apresentação dos documentos necessários. Previsão no edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência ante a sua prévia fixação em grau máximo e deferimento da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.493.595/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 19/08/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.306.401/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.176.732/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.124.183/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 997.559/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2017).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente